Tribunal: STJ
Processo: 2791988-87.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898829 - MG (2025/0113074-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ERIKA ALICE NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO QUINTAS DO SOL
ADVOGADOS
: FABIO CERQUEIRA LEITE JUNIOR - MG105141
VINICIUS DELGADO LANDIM - MG170730
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. MONTANTE INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE
DA CORTE ESPECIAL. PATRIMÔNIO DESTINADO A ASSEGURAR O
MÍNIMO EXISTENCIAL. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE
ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. A garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários
mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de
poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou
em qualquer outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela
parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de
patrimônio
destinado
a
assegurar
o
mínimo
existencial
(
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial,
REsp 1.677.144/RS,
DJe de
.
23/5/2024)
2. Na medida em que não foi comprovada que a quantia penhorada
constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo
existencial, deve ser mantida a constrição, por se tratar de mera
alegação genérica desprovida de qualquer elemento probatório.
3. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52450464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/11/2025 14:20:19
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: ab17a66b-63c6-434b-ad6f-437aceaa6f24

4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52450464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/11/2025 14:20:19
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: ab17a66b-63c6-434b-ad6f-437aceaa6f24

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898829 - MG (2025/0113074-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ERIKA ALICE NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO QUINTAS DO SOL
ADVOGADOS
: FABIO CERQUEIRA LEITE JUNIOR - MG105141

VINICIUS DELGADO LANDIM - MG170730
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. MONTANTE INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE
DA CORTE ESPECIAL. PATRIMÔNIO DESTINADO A ASSEGURAR O
MÍNIMO EXISTENCIAL. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE
ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. A garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários
mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de
poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou
em qualquer outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela
parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de
patrimônio
destinado
a
assegurar
o
mínimo
existencial
(
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial,
REsp 1.677.144/RS,
DJe de
.
23/5/2024)
2. Na medida em que não foi comprovada que a quantia penhorada
constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo
existencial, deve ser mantida a constrição, por se tratar de mera
alegação genérica desprovida de qualquer elemento probatório.
3. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA52186909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:16
Código de Controle do Documento: fed319e7-f664-42d6-9839-ece000859224

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto ERIKA ALICE
NASCIMENTO CLEMENTE (ERIKA) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado, por sua vez, com fundamento no
III, alíneas
e
, da CF, contra
art. 105,
a
c
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL – PENHORA – REMUNERAÇÃO – CADERNETA DE
POUPANÇA – NÃO COMPROVAÇÃO.
I. São absolutamente impenhoráveis – no todo ou em parte – os valores
provenientes de remuneração não excedentes a 50 (cinquenta) salários
mínimos mensais, salvo se a penhora se destinar ao pagamento de
prestação alimentícia, nos termos do
IV, do CPC.
art. 833,
II. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários mínimos
depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações
financeiras e em conta corrente, desde que os valores não sejam
produto da conduta ímproba.
III. Não demonstrado que os valores objeto de constrição foram
encontrados em caderneta de poupança, e tampouco a alegada origem
decorrente do trabalho da devedora, não há que se falar em desbloqueio
(e-STJ, fl. 561).

Não foi apresentada contraminuta.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no
III, alíneas
art. 105,
a e
, da CF, alegou, a par do dissídio jurisprudencial, violação do
IV e X, do CPC
c
art. 833,
ao sustentar que as importâncias bloqueadas são impenhoráveis.
É o relatório.
VOTO
Agravo em recurso especial cabível, pois interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
Da impenhorabilidade de quantia depositada em conta corrente
Em relação a alegada violação do
IV e X, do CPC e ao dissídio
art. 833,
jurisprudencial ao sustentar que as importâncias bloqueadas são impenhoráveis, o
Tribunal local consignou:

Documento eletrônico VDA52186909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:16
Código de Controle do Documento: fed319e7-f664-42d6-9839-ece000859224

No caso dos autos, contudo, conforme ressaltado na decisão que
apreciou o pelito recursal liminar, não há nos autos qualquer
demonstração de que o valor foi bloqueado em conta bancária
.
classificada como poupança Tampouco se colhe evidência de que
os valores constritos são frutos de trabalho “liberal”, com a “venda
de produtos em academias”, de modo que não demonstrada a
incidência de qualquer das regras de impenhorabilidade, previstas

no
do CPC
art. 833,
(e-STJ, fl. 566 – sem destaques no original).

De fato, a Corte Especial deste Tribunal Superior recentemente firmou
entendimento no sentido de que a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40
salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e,
eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação
financeira, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da
constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, D Je de
REsp 1.677.144/RS,
.
23/5/2024)
Considerando que não foi comprovada que a quantia penhorada constitui
reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, deve ser mantida a
constrição, por se tratar de mera alegação genérica desprovida de qualquer elemento
probatório.
Nesse sentido:

PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. MONTANTE INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA
CORTE ESPECIAL. PATRIMÔNIO DESTINADO A ASSEGURAR O
MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO
COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO
ESPECIALn NÃO PROVIDO.
1. A garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários
mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de
poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou
em qualquer outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela
parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de
patrimônio
destinado
a
assegurar
o
mínimo
existencial
(
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial,
REsp 1.677.144/RS,
D Je de
.
23/5/2024)
2. Na medida em que não foi comprovada que a quantia penhorada
constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo
existencial, deve ser mantida a constrição, por se tratar de mera
alegação genérica desprovida de qualquer elemento probatório.
Documento eletrônico VDA52186909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:16
Código de Controle do Documento: fed319e7-f664-42d6-9839-ece000859224

3. Além disso, a adoção de entendimento diverso por esta Corte quanto
à natureza da verba constrita demandaria reexame do acervo fático-
probatório dos autos, o que é vedado a teor da Súmula n. 7 do STJ.
4. Recurso especial não provido.
(
de minha relatoria, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.184.033/SP,
DJEN de
28/4/2025,
5/5/2025)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
FASE DE EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO VIA SISBAJUD.
DEFENSORIA PÚBLICA. CURADOR ESPECIAL. QUANTIA INFERIOR
A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MPENHORABILIDADE.
ALEGAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
APLICAÇÕES
SIMILARES
À
POUPANÇA.
MÍNIMO
EXISTENCIAL.
COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE.
1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se a Defensoria Pública,
atuando na condição de curadora especial de réu revel citado por edital,
possui legitimidade para alegar a impenhorabilidade de verbas com
fundamento no
X, do Código de Processo Civil, tanto em sua
art. 833,
interpretação literal quando extensiva, à luz do disposto no
§ 3o,
art. 854,
I, do mesmo diploma legal.
2. Os poderes do curador especial são os mesmos que seriam
conferidos à parte por ele representada caso ela estivesse fazendo sua
própria defesa por meio de advogado constituído. Precedentes.
3. O
§ 3o, I, do Código de Processo Civil, ao incumbir o
art. 854,
executado de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são
impenhoráveis, determina que o executado assim proceda, obviamente,
por meio de quem o representa em juízo, que é quem possui capacidade
postulatória.
4. De acordo com o entendimento firmado pela Corte Especial no
julgamento dos REsps nos 1.660.671/RS e 1.677.144/RS, para os
valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em
caderneta de poupança, a garantia da impenhorabilidade é aplicável
automaticamente. Para outras aplicações financeiras similares à
poupança, exige-se prova, a ser produzida pela parte atingida pelo ato
constritivo, de que o respectivo montante constitui reserva de patrimônio
destinado a assegurar o mínimo existencial.
5. Necessidade de distinguir a i) prerrogativa do curador especial de
suscitar a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 (quarenta) salários
mínimos em favor de réu revel citado por edital da ii) possibilidade de
provar, apenas com os meios colocados à sua disposição, que a
aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a
assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo
familiar contra adversidades.
6. Hipótese em que o acórdão recorrido, ao entender que a
impenhorabilidade somente poderia ser arguida pelo próprio devedor,
mediante procurador devidamente constituído, limitou as prerrogativas
Documento eletrônico VDA52186909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:16
Código de Controle do Documento: fed319e7-f664-42d6-9839-ece000859224

conferidas ao curador especial, que está, sim, autorizado a exercer a
tutela dos direitos do réu em tudo que diga respeito ao processo e à lide
nele debatida.
7. Impossibilidade, em regra, do deferimento de pedido de expedição de
ofício às instituições financeiras com vistas a obter informações,
protegidas por sigilo bancário, acerca da natureza dos depósitos, tendo
em vista que, ao ter sua conta bloqueada pelo sistema Sisbajud, o
executado tem ciência imediata a respeito da constrição de valores nela
depositados, cabendo a ele tomar as providências perante àquele que o
representa
judicialmente,
com
vistas
a
comprovar
eventual
impenhorabilidade. Precedente.
8. Havendo prova, por qualquer meio legalmente admitido, de que sobre
os valores constritos recaem os efeitos da impenhorabilidade absoluta,
nada impede seja ela alegada pelo curador especial, ainda que o
executado se mantenha inerte após a realização do bloqueio.
9. Caso em que, à míngua da comprovação de que parte dos valores
constritos estavam depositados em caderneta de poupança, senão a
mera alegação desprovida de elementos probatórios, deve ser mantida a
constrição, ainda que por fundamentos distintos.
10. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
REsp n. 2.156.012/PR,
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
D Je de
27/8/2024,
30/8/2024)

Portanto, o simples fato de a quantia estar depositada na conta corrente do
devedor, sem qualquer comprovação de que o montante objeto da constrição constitui
reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial, é insuficiente para
garantir o levantamento da penhora.
Ademais, a adoção de entendimento diverso por esta Corte quanto a natureza
da verba constrita demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é
vedado a teor da Súmula n. 7 do STJ.
Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
Inaplicável ao caso a majoração de honorários advocatícios.
Por fim, advirta-se que eventual recurso interposto contra este julgado estará
sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (art. 1.026, §
2o).
É o voto.

Documento eletrônico VDA52186909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:16
Código de Controle do Documento: fed319e7-f664-42d6-9839-ece000859224

Documento eletrônico VDA52186909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:16
Código de Controle do Documento: fed319e7-f664-42d6-9839-ece000859224

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.898.829 / MG
Número Registro: 2025/0113074-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232791970000 10000232791970001 10000232791970002 10000232791970003 10000232791970004
27919888720238130000 50525815120228130145
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERIKA ALICE NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO QUINTAS DO SOL
ADVOGADOS : VINICIUS DELGADO LANDIM - MG170730
FABIO CERQUEIRA LEITE JUNIOR - MG105141
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52419188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:52:26
Código de Controle do Documento: 62f01554-545b-486a-b80a-58998e4c1eb9

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:52:26
Código de Controle do Documento: 62f01554-545b-486a-b80a-58998e4c1eb9